Tribunal: TCU
Processo: 026.361/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18558/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anual do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) do exercício ano 2014. Considerando que, inicialmente, a então Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstatais-RJ) elaborou a instrução na peça 10, por meio da qual propôs o sobrestamento dos autos até a apreciação definitiva do TC Processo 011.337/2014-1 e do TC Processo 022.893/2015-6 , relativos a representações acerca de irregularidades nas áreas de licitações e contratos e de pessoal; Considerando que, após examinar os possíveis reflexos das decisões tomadas nos referidos processos nestas contas anuais, a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento), atual responsável pelo processo, concluiu pela sua inexistência de tais reflexos e pela continuidade do trâmite das presentes contas neste Tribunal; Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) elaborou o relatório na peça 5, tendo certificado a regularidade com ressalvas das contas do Sr. Antônio Carlos Godinho Fonseca, Diretor de Administração e Finanças, e a regularidade das contas dos demais responsáveis (peça 6); Considerando que a CGU elencou as seguintes constatações no relatório referente às contas em análise: inconsistências não sanadas no exercício de 2014, reportadas no item Declaração do Contador, nos relatórios de gestão de 2014 e de exercícios anteriores, referentes a registro de dívida ativa e reavaliação dos bens patrimoniais, e ausência de relatório de avaliação do contrato de gestão no processo de contas de 2014; ausência de segregação de funções nas atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna; verificação, no Relatório n.o 201405733, de direcionamento em contratações realizadas; verificação, no Relatório n.o 201405733, de pagamento a mais oriundo de quantitativo de empregados não previsto no termo de referência e de aplicação incorreta de percentuais sobre os encargos trabalhistas; verificação, no Relatório n.o 201407264, de atuação deficiente na fiscalização dos contratos do Inmetro. verificação, no Relatório n.o 201407264, de utilização de terceirizados em atividades não previstas no Decreto 2.271/1997, que dispõe sobre a contratação de serviços; verificação, no Relatório n.o 201407264, de situações de nepotismo que afrontam os normativos vigentes, especialmente o Decreto n.o 7.203, de 4 de junho de 2010. Considerando que as falhas nas letras, "f" e "g", foram objeto de exame por este Tribunal no TC Processo 022.893/2015-6 , em que foi proferido o Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou parcialmente procedente a representação, sem adoção de medidas adicionais, não implicando, por conseguinte, em reflexos nestas contas anuais; Considerando que os direcionamentos noticiados na letra "c", se referem a licitações realizadas em exercícios anteriores, conforme evidencia tabela na peça 5, p. 43-44; Considerando que em relação às demais constatações, a SecexDesenvolvimento examinou cada caso, relatando a expedição de recomendações corretivas pela CGU ou o saneamento das questões pendentes, notadamente no que se refere à letra "d" retro, já que, conforme esclarecimentos obtidos no TC Processo 039.885/2019-4 houve glosa de valores por parte do Inmetro; Considerando que a unidade técnica concluiu quanto à suficiência das recomendações do órgão de controle interno no tocante às constatações acima elencadas, inexistindo outras providências a serem adotadas nestas contas anuais, sobretudo em face da ausência de irregularidades capazes de macular a gestão dos responsáveis como um todo; Considerando que a SecexDesenvolvimento encaminhou proposta (peças 15 e 16) no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Antônio Carlos Godinho Fonseca e regulares as contas dos demais responsáveis, excluindo-se do rol, em consonância com o disposto na IN/TCU 63/2010, alguns dos gestores indicados na peça 2; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 17); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando os pareceres constantes dos autos e as informações acima dispostas, em: levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; excluir do Rol de responsáveis os Srs. Jorge Antônio da Paz Cruz (CPF XXX.290.537-XX); José Joaquim Vinge (CPF XXX.628.127-XX); Marcos Aurélio Lima de Oliveira (CPF XXX.276.637-XX); Aldoney Freire Costa (CPF XXX.795.907-XX); Eduardo Coelho Fernandes (CPF XXX.038.547-XX); Omer Pohlmann Filho (CPF XXX.409.500-XX); Márcio Ribeiro de Paiva (CPF XXX.802.797-XX); André Esteves da Silva (CPF XXX.874.867-XX); Carlos Alberto Achete (CPF XXX.491.159-XX); João Luiz Hanriot Selasco (CPF XXX.186397-XX); Marcelo Silveira Martins (CPF XXX.549.710-XX); Lia Kortchmar (CPF XXX.444.907-XX); e Ronaldo Rodrigues da Silva (CPF XXX.431.307-XX), vez que não respondem por estas contas, conforme disposição contida na IN-TCU 63/2010; julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio Carlos Godinho Fonseca (CPF XXX.035.131-XX), Diretor de Administração e Finanças do Inmetro no período de 1o/1/2014 a 31/12/2014, em face das falhas relacionadas na matriz constante do anexo I da instrução da unidade técnica, dando-lhe quitação; julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos Srs. João Alziro Herz da Jornada (CPF XXX.055.250-XX); Oscar Acselrad (CPF XXX.941.197-XX); Paulo Roberto Rodrigues (CPF XXX.044.117-XX); Rogério da Silva Fernandes (CPF XXX.788.337-XX); Cláudio William da Conceição Barreto (CPF XXX.329.487-XX); Alfredo Carlos Orphao Lobo (CPF XXX.504.827-XX); Paulo Roberto Coscarelli de Carvalho Júnior (CPF XXX.484.017-XX); Humberto Siqueira Brandi (CPF XXX.063.647-XX); Romeu José Daroda (CPF XXX.669.360-XX); Luiz Carlos Gomes dos Santos (CPF XXX.947.207-XX); Maurício Evangelista da Silva (CPF XXX.022.657-XX); Hans Peter Henrik Grieneisen (CPF XXX.424.010-XX); Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho (CPF XXX.000.447-XX); Roberto Luiz de Lima Guimarães (CPF XXX.083.186-XX); Wanderley de Souza (CPF XXX.341.807-XX); José Mauro Granjeiro (CPF XXX.912.688-XX), dando-lhes quitação plena; dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 108, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); e arquivar a presente prestação de contas, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.361/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alfredo Carlos Orphão Lobo (XXX.504.827-XX); Antonio Carlos Godinho Fonseca (XXX.035.131-XX); Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho (XXX.000.447-XX); Claudio William da Conceicao Barreto (XXX.329.487-XX); Hans Peter Henrik Grieneisen (XXX.424.010-XX); Humberto Siqueira Brandi (XXX.063.647-XX); Joao Alziro Herz da Jornada (XXX.055.250-XX); José Mauro Granjeiro (XXX.912.688-XX); Luiz Carlos Gomes dos Santos (XXX.947.207-XX); Maurício Evangelista da Silva (XXX.022.657-XX); Oscar Acselrad (XXX.941.197-XX); Paulo Roberto Coscarelli de Carvalho Junior (XXX.484.017-XX); Paulo Roberto Rodrigues (XXX.044.117-XX); Roberto Luiz de Lima Guimarães (XXX.083.186-XX); Rogerio da Silva Fernandes (XXX.788.337-XX); Romeu José Daroda (XXX.669.360-XX); Wanderley de Souza (XXX.341.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há.